Tribunal: TJBA
Processo: 8004518-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004518-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA FONSECA LIMA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE O VALOR NÃO SUPERE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1029 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para o Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender que o valor da causa era inferior a sessenta salários mínimos, em execução individual decorrente de mandado de segurança coletivo. II. Questão em discussão A questão consiste em definir se a execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública quando o valor não excede sessenta salários mínimos. III. Razões de decidir O STJ, no Tema 1029, fixou a tese de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, independentemente do valor da causa. O TJBA adota reiteradamente essa orientação, reconhecendo a competência do juízo comum para processar execuções individuais de sentenças coletivas. No caso, a execução decorre de acórdão em mandado de segurança coletivo processado perante o juízo comum, razão pela qual deve permanecer na 7ª Vara da Fazenda Pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8004518-08.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Marinalva Fonseca Lima, e como agravado Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a tramitação da execução individual na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos termos do Tema 1029 do STJ, pelas razões adiante explanadas. MM-02